Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21265657, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos servidores não anuentes (CRISTIANA CASTRO DOS SANTOS, DEBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA, DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS, DERMEVAL PEREIRA DE CASTRO e DESYREE MARIA DE JESUS SANTANA), com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 22676990). É o breve relato. Decido. Os EE n. 0011146-57.2009.807.0000 transitaram em julgado, conforme apontado no ID: 10859926 - Pág. 21. No que tange ao modo de pagamento do crédito, determinou-se que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos, para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. O saneamento do feito se deu no ID: 10859928. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores CRISTIANA CASTRO DOS SANTOS, DEBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA, DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS, DERMEVAL PEREIRA DE CASTRO e DESYREE MARIA DE JESUS SANTANA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 10859784, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 21265657e autorizado no ID: 10859878, e os honorários da execução, arbitrados no ID: 10859928, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores DEUSELY FERREIRA MELGACO DE OLIVEIRA (ID: 10859899) e DEMERVAL ALVES PESSOA (ID: 20443741). Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador